Tribunal: CARF
Processo: 13964.000739/2008-31
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDA MELO LEAL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-14
Data de publicação: 2023-10-23

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13964.000739/2008-31
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-010.927 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
14 de setembro de 2023
Recorrente
ANTÔNIO CARLOS ALVES DE SOUZA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2006
OMISSÃO
DE
RENDIMENTOS.
DIRF.
NÃO
COMPROVAÇÃO
ALEGAÇÕES.
Constitui omissão de rendimentos tributáveis, prevista em lei, os valores que
não foram devidamente alocados na declaração de imposto de renda da Pessoa
Física. Não comprovada que a importância omitida decorreu de decisão
judicial e que o imposto de renda relativo a tal rendimento já foi pago
(supostamente sujeito a tributação exclusiva/definitiva).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.

(documento assinado digitalmente)
Joao Mauricio Vital – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fernanda Melo Leal – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Monica Renata Mello
Ferreira Stoll, Flavia Lilian Selmer Dias, Fernanda Melo Leal, Alfredo Jorge Madeira Rosa,
Mauricio Dalri Timm do Valle, Winderson Botto (suplente convocado) e Joao Mauricio Vital
(Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13964.000739/2008-31
Fl. 65
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-010.927 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13964.000739/2008-31

Relatório
Trata-se de recurso voluntário em face do Acórdão 0722.113, de 12/1/2010, (fls.
24 a 28).
Contra o contribuinte acima identificado foi emitida notificação de lançamento
resultante da revisão da declaração de ajuste anual do Interessado relativa ao ano calendário
2006, onde se exige Imposto de Renda Pessoa Física Suplementar no valor de R$ 11.248.35,
acrescido de multa de oficio de 75% e juros de mora.
A partir da leitura da Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal" (fl. 08),
observa-se que a presente notificação de lançamento decorre da apuração de omissão de
rendimentos tributáveis declarados em DIRF pela Caixa Econômica Federal (R$ 48.840,14).
Na sua impugnação (fl 2 a 4), o contribuinte expõe suas razões de contestação,
que podem ser assim sintetizadas: (i) aduz que a importância mencionada como omitida decorre
de decisão judicial; (ii) afirma que o imposto de renda relativo ao rendimento supostamente
omitido já foi pago, visto que o mesmo está sujeito a tributação exclusiva/definitiva; (iii) diz que
o montante mencionado como omitido resulta "de várias parcelas mensais referentes a URV que
deixaram de ser pagas nos meses correspondentes"; (iv) assevera que "essas importâncias se
fossem pagas no momento devido se encontrariam na faixa isenta do tributo, porém como foram
pagas de forma acumulada geraram o Imposto de Renda calculado na faixa máxima"; (v) alega
que "estará sendo penalizado por duas vezes, na hipótese da exigência do pagamento do tributo
se confirmar"; e (vi) solicita a realização de perícia "com o quesito de ser apurado os valores mês
a mês que totalizaram a importância de RS 48.840,14 alvo da presente notificação de
lançamento".
A DRJ julgou o lançamento procedente sob o seguinte fundamento:
[...] no regime de retenção do imposto por antecipação, além da responsabilidade atribuída à
fonte pagadora para a retenção e recolhimento do imposto de renda na fonte, a legislação
determina que a apuração definitiva do imposto de renda seja efetuada pelo contribuinte,
pessoa física, na declaração de ajuste anual.
A obrigação da fonte pagadora em reter o imposto de renda na fonte, portanto, neste caso, não
exime o beneficiário dos rendimentos da obrigação de incluí-los na declaração de ajuste
anual.
Sucede que rendimentos referentes a diferenças salariais/remuneratórias, mesmo quando
recebidos de forma acumulada, ao contrário do que entende o Interessado, não se submetem
ao regime de retenção exclusiva na fonte, mas sim ao de retenção do imposto por antecipação.
Quer dizer, os contribuintes que recebem tais rendimentos tributáveis estão obrigados a incluí-
los em declaração de ajuste anual.

Contra a decisão, o recorrente interpôs recurso voluntário (fls. 34 a 38) reiterando
as alegações anteriormente feitas na impugnação, sobretudo solicitando perícia, conforme o
requerido na Impugnação, a fim de se diferenciar a tributação das parcelas tributáveis das não
tributáveis no ganho auferido pelo Recorrente.

Fl. 66
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-010.927 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13964.000739/2008-31

Em 12/03/2013, foi emitida a Resolução no 2802000.130 da 2 a Turma Especial da
2a Seção de Julgamento do CARF, pela qual foi sobrestado o feito nos termos do artigo 26A do
RICARF uma vez que o Recurso Extraordinário 614406RS, que versa sobre a tributação pelo
IRPF incidentes sobre rendimentos acumulados teve sua repercussão geral reconhecida em
20/10/2010, e encontrava-se pendente de julgamento pelo Supremo Tribunal Federal.
O Colegiado do CARF entendeu que a partir da análise dos documentos constante
no presente processo, é possível inferir que os recursos recebidos da Embrapa foram recebidos
de forma acumulada em virtude de ação trabalhista, no entanto, não é possível ter certeza quanto
à natureza das verbas e tampouco qual o período abrangido pela ação trabalhista.
Cumpre destacar que no Relatório de Fiscalização não houve discriminação das
naturezas de cada parcela recebida, de forma que é impossível negar que não há valores relativos
a juros de mora no montante total recebido pelo recorrente.
Todavia, há indícios de verossimilhança entre a possível natureza não tributária
dos rendimentos recebidos, uma vez que em consulta realizada no sítio da Justiça Federal, é
possível observar que o assunto do processo se refere a Índice da URV Lei 8.880/1994.
Com base no exposto, votaram por conhecer do recurso e converter o
julgamento do recurso em diligência à Unidade de Origem, para intimação do contribuinte
para apresentação da petição inicial da ação trabalhista e das principais decisões do referido
processo, assim como para apresentação de informação relativa à natureza detalhada das verbas
recebidas (a fim de se verificar se parte das verbas possui natureza de rendimento isento) e de
informação da quantidade de meses em que tais rendimentos deveriam ter sido recebidos de
acordo com o regime de competência
Cumprindo diligência solicitada na Resolução 2301-000.657 – 3° Câmara/1a
Turma Ordinária do CARF, acostada neste processo nas fls. 47 à 49, intimou-se o contribuinte
com sua ciência em 11 de junho de 2021 e reintimou-se com a respectiva ciência em 15 de
dezembro de 2021. Nas duas oportunidades não houve atendimento às intimações pelo
interessado. Retorno o processo ao CARF
É o relatório.
Voto

Conselheira Fernanda Melo Leal, Relatora.

O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade.

Pois bem, analisando as questões postas no Recurso e resultado da diligência,
manifesto o entendimento conforme exposto a seguir.

Fl. 67
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-010.927 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13964.000739/2008-31

A despeito da alegação do contribuinte no sentido de que o imposto pago relativo
a rendimento mencionado como omitido já foi pago, visto que o mesmo está sujeito a tributação
exclusiva/definitiva, esta não foi comprovada.
A fim de se analisar esta alegação, há que ser feita distinção entre os dois regimes
de retenção na fonte existentes na seara do imposto de renda pessoa física: o de retenção
exclusiva e o de retenção por antecipação do imposto que será apurado posteriormente pelo
contribuinte.
No regime de retenção do imposto por antecipação, além da responsabilidade
atribuída à fonte pagadora para a retenção e recolhimento do imposto de renda na fonte, a
legislação determina que a apuração definitiva do imposto de renda seja efetuada pelo
contribuinte, pessoa física, na declaração de ajuste anual.
A obrigação da fonte pagadora em reter o imposto de renda na fonte, portanto,
neste caso, não exime o beneficiário dos rendimentos da obrigação de inclui-los na declaração de
ajuste anual.
Sucede que rendimentos referentes a diferenças salariais/remuneratórias, mesmo
quando recebidos de forma acumulada, ao contrário do que entende o Interessado, não se
submetem ao regime de retenção exclusiva na fonte, mas sim ao de retenção do imposto por
antecipação. Quer dizer, os contribuintes que recebem tais rendimentos tributáveis estão
obrigados a inclui-los em declaração de ajuste anual. Resta evidente, portanto, que o mero fato
da Caixa Econômica Federal ter efetuado retenção na fonte sobre os rendimentos pagos ao
Notificado a titulo de diferenças remuneratórias (URV) não macula a apuração da omissão
desses rendimentos efetuada pela autoridade fiscal.
A legislação tributária também é hialina ao determinar que a retenção do imposto
de renda pela fonte pagadora, no caso de pagamento de diferenças salariais/remuneratórias de
forma acumulada, deve ocorrer quando da efetiva percepção dos rendimentos (regime de caixa).
Portanto, se mostra totalmente incabível a tese impugnatória de que o imposto de
renda deveria ser calculo levando-se: em conta: o regime e competência. No que tange a
alegação de que o Interessado estaria sendo penalizado duplamente com a lavratura da presente
notificação de lançamento, insta lembrar que a atividade das autoridades fiscais é plenamente
vinculada.
Destarte, deve ser considerado procedente o lançamento efetuado, visto que, como
demonstrado, encontra-se plenamente amparado na legislação tributária e o contribuinte, mesmo
intimado DUAS vezes, não provou o contrario.
Sendo assim, entendo que deve ser NEGADO PROVIMENTO ao Recurso
Voluntário.
É como voto.

Fl. 68
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-010.927 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13964.000739/2008-31

CONCLUSÃO:
Diante tudo o quanto exposto, voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO ao
recurso voluntário, nos moldes acima expostos.
(documento assinado digitalmente)
Fernanda Melo Leal

Fl. 69
DF CARF MF
Original